Tribunal: TCU
Processo: 018.449/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento do Programa Calha Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 798690, firmado com o/a MINISTERIO DA DEFESA, Siafi/Siconv 798690, função null, que teve como objeto Pavimentação com drenagem, calçada, meio-fio e sarjeta. (no da TCE no sistema: 2550/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4907/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte em desfavor de Tabira Ramos Dias Ferreira (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 798690, firmado entre o Ministério da Defesa e o Município de Juruá (AM), que teve por objeto a "pavimentação com drenagem, calçada, meio-fio e sarjeta", com vigência de 31/12/2013 a 19/10/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 31/7/2017 (emissão do Parecer 816/SG/DPCN/DIAF/COAF/MD, pela impugnação total da prestação de contas do Convênio, peça 61) e 30/4/2021 (emissão do Despacho 49/NAADE/DPCN/SG-MD, para realização de nova vistoria in loco , peça 62); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 83-85) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 86); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Defesa. 1. Processo TC- Processo 018.449/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tabira Ramos Dias Ferreira (XXX.624.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.